Tribunal: TJDFT
Processo: 0716971-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716971-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: WALTER RAMOS DA COSTA PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 HORAS. MÉDICO CREDENCIADO. NÃO DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA. REEMBOLSO. VALOR INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de Cobertura Parcial Temporária, as operadoras somente poderão suspender a cobertura de procedimentos cirúrgicos, o uso de leito de alta tecnologia e os procedimentos de alta complexidade, quando relacionados diretamente à doença ou lesão preexistente especificada, nos termos da Resolução Normativa no 162/2007 da ANS. 2. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para a hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas. 3. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 4. Não se tratando de caso em que o plano de saúde disponibilizou prestador credenciado para o tratamento do beneficiário, que optou por contratar os serviços de profissional não credenciado, de forma a limitar a restituição aos valores da tabela divulgada pela operadora, é cabível o reembolso integral do valor dispendido pelo autor apelado, nos termos da Lei n. 9.656/98, art. 12, inciso IV. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 12, 35-A e 35- C, todos da Lei 9.656/98, ao deixar de considerar a legalidade quanto à fixação de períodos de carência pelas Operadoras de Saúde, inclusive para beneficiários com doenças e lesões preexistentes declaradas.. Assevera que o prazo de carência para atendimento nos casos de urgência e emergência não é, em todos os casos, 24 horas, conforme exaustivamente argumentou esta recorrente. Acrescenta que a atividade empresarial desenvolvida pela recorrente foi totalmente planejada com os ditames da regulação do setor. Defende não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 12, 35-A e 35- C, todos da Lei 9.656/98. Isso porque a turma julgadora assentou: Por outro lado, verifica-se que, após o cancelamento da cirurgia em razão da não autorização pelo plano de saúde, o médico assistente do autor apelado informou, em relatório datado de 02/05/2022, que o implante coclear “trata-se de procedimento de urgência em face do risco de ossificação coclear com o passar do tempo, devendo a cirurgia ser realizada o mais rápido possível e como se trata de paciente com Perda Auditiva SensorioNeural Profunda Bilateral ele necessita do estímulo sonoro a fim de evitar progressão de demência e isolamento social que neste caso o paciente já está sofrendo” (ID 44499837). É cediço que, comprovado o caráter emergencial do procedimento indicado para o beneficiário do plano de saúde, o período de carência não pode ser superior a 24 horas, conforme previsto no artigo 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei no 9.656/98, in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” (g.n) Nesse viés, resta patente que, para os casos de urgência e emergência, a legislação de regência estabelece um prazo máximo de carência de 24 horas. Nem poderia ser diferente, pois trata-se de contrato de seguro de saúde, que merece especial regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio, para se coadunar com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que o paciente faz jus à proteção quando o serviço contratado visa garantir-lhe a própria saúde e integridade física. A preocupação do legislador em deixar assente a obrigatoriedade da cobertura securitária em casos de urgência é de tal ordem que é reafirmada em nova passagem, no artigo 35-C do mesmo diploma legal, in verbis: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Portanto, na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, o tratamento é garantido ao segurado, na medida em que se enquadra na situação de emergência, que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, acima transcrito. Dessa forma, é devida a cobertura pela operadora, pois não se pode olvidar que a finalidade primordial dessa espécie de contrato é disponibilizar aos aderentes do plano de saúde os serviços e meios necessários em situações de emergência. Ressalta-se que quando se trata de situação emergencial que implica riscos à integridade da saúde do paciente, o direito à saúde deve prevalecer, haja vista que o contrato visa salvaguardar a integridade física dos beneficiários. A propósito, o STJ já sedimentou tal tema: “Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Por oportuno, confira-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: ..... Quanto à obrigatoriedade de cobertura do implante coclear, o PARECER TÉCNICO No 15/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 (ID 44499927) assim dispõe: “O procedimento IMPLANTE COCLEAR, unilateral ou bilateral, incluindo a prótese externa ligada ao ato cirúrgico, consta listado no Anexo I da RN n.o 465/2021, e deve ser obrigatoriamente coberto por planos de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e por planos-referência, observadas as condições estipuladas na respectiva Diretriz de Utilização – DUT, que se encontra descrita no item 33, do Anexo II, da mesma norma”. (...) “Cabe acrescentar que o artigo 8o, inciso III, da RN 465/2021 assegura cobertura obrigatória para taxas, materiais, contrastes, medicamentos, e demais insumos necessários para sua realização, desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante.” Diante desse contexto, foi deferida a tutela provisória recursal no agravo de instrumento no 0722674-90.2022.8.07.0000 “para que a agravada providencie, no prazo de cinco dias, sob pena de arbitramento na origem de multa diária, a cobertura do procedimento de implante coclear e, após, de mapeamentos e pareamento da parte externa com a parte interna por telemetria, nos termos do relatório médico, respeitados os limites de coparticipação pactuados, se for o caso” (ID 44499905). A ré apelante informou o cumprimento da liminar deferida, apresentando guia de solicitação de internação cirúrgica em caráter de urgência, autorizada em 18/07/2022 para os procedimentos TIMPANO-MASTOIDECTOMIA, IMPLANTE COCLEAR (EXCETO A PRÓTESE) e DIÁRIA DE HOSPITAL DIA APARTAMENTO (IDs 44499915 e ID 44499916). O autor apelado, por sua vez, confirmou que a cirurgia de implante coclear na orelha direita foi realizada no dia 24/08/2022. No entanto, apontou que foi praticamente obrigado a pagar os valores referentes aos honorários médicos, instrumentador cirúrgico, neurotelemetria e consulta pré-operatório, no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Acostou aos autos notas fiscais, além de declaração do médico assistente, Fayez Bahmad Jr, de que a empresa Alfa Serviços de Saúde LTDA não tem credenciamento com o convênio Medsenior e que não foi feita nenhuma negociação para pagamento de honorário referente à cirurgia (IDs 44499924 e 44499925). A Lei n. 9.656/98, que rege os planos de saúde, permite o reembolso de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, quando o segurado frui serviços prestados fora da rede credenciada. Confira-se: “Art. 12 (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;” Destaca-se que a guia de solicitação de internação autorizada, juntada pela própria ré apelante, aponta como profissional solicitante Fayez Bahmad Junior, CRM-DF 12157 (ID 44499916). Em que pesem as alegações da ré apelante, não há nos autos qualquer documento que comprove a disponibilização, para a realização da cirurgia, de profissionais diversos do médico assistente do autor, cujo nome consta na guia de internação. Não se trata, portanto, de caso em que o plano de saúde disponibilizou prestador credenciado para o tratamento do beneficiário, que optou por contratar os serviços de profissional não credenciado, de forma a limitar o reembolso aos valores da tabela divulgada pela operadora. Destarte, como bem pontuado na sentença recorrida, é cabível o reembolso integral do valor dispendido pelo autor apelado, nos termos da Lei n. 9.656/98, art. 12, inciso IV. (ID 0716971). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer, visando a cobertura de sessões de terapias multidisciplinares para tratamento do transtorno do espectro autista (TEA). 2. A ausência do indispensável interesse recursal impede o conhecimento do recurso. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado. 4. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso integral das despesas realizadas por este, a saber: inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS, o que não se verifica na presente hipótese. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.015.809/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023